Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com a avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. 1.1. Com a apreensão do produto do crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo a ele provar que desconhecia a origem ilícita do bem ou a sua procedência lícita.
2. A existência de várias condenações criminais transitadas em julgado constitui fundamento idôneo para o reconhecimento dos maus antecedentes e impede a fixação da pena no mínimo legal. 2.1. Na primeira fase da dosimetria da pena, conquanto não se tenha um parâmetro legal, a jurisprudência majoritária deste Tribunal entende como adequado, proporcional e razoável o acréscimo de 1/8, sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante, deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo fundamentação idônea que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal, como a multirreincidência. 3.1. No caso, embora o réu seja multirreincidente, deve ser mantido o agravamento da pena fixado na origem, por ser mais benéfico a ele.
4. Apelação conhecida e desprovida.